Tribunal: TJMT
Processo: 0005611-31.2015.8.11.0064
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005611-31.2015.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), JACKSON DA SILVA CARDOSO - CPF: 041.504.171-64 (APELANTE), ROSINEIDE FREITAS DA CUNHA PEREIRA - CPF: 957.363.601-87 (VÍTIMA), AMANDA KAROLINE FREITAS PEREIRA - CPF: 058.385.261-06 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – LESÃO CORPORAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1) REDUÇÃO DA PENA
– PROCEDÊNCIA - CULPABILIDADE E MOTIVOS DOS CRIMES – REFERÊNCIAS VAGAS, GENÉRICAS E INERENTES AOS TIPOS PENAIS - ENUNCIADO N. 12, DA TCCR/TJMT –
3) REPARAÇÃO DE DANOS
– EXCLUSÃO – ALEGADA AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO – IMPERTINÊNCIA - MANUTENÇÃO – PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA – REITERAÇÃO EM ALEGAÇÕES FINAIS - OPORTUNIDADE DE CONTRADITÓRIO DESDE A INICIAL - PRODUÇÃO DE PROVA ESPECÍFICA DISPENSÁVEL - DANO
IN RE IPSA
-
APELO EM PARTE PROVIDO. DECISÃO EM PARTE COM O PARECER DA PGJ
.

1 - Indevida a consideração como prejudicial ao Apelante, da circunstância judicial da culpabilidade com base em elementos inerentes à sua caracterização, vez, que a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são figuras necessárias à própria configuração do crime (Enunciado n. 12, TJMT). Da mesma forma, o fato de o réu ter lesionado a vítima sem qualquer motivação aparente, não justifica considerar-se como prejudiciais ao Apelante os motivos do crime, eis, que sendo a motivação vaga e genérica não explica adequadamente porque a pena em formação deve afastar-se do mínimo legal;

2 – Se na denúncia consta pedido expresso para condenação em danos morais, reiterado em fase de alegações finais, está oportunizado ao réu o exercício do contraditório. E ainda, se o valor da indenização fixada obedeceu à necessária correlação entre o pedido e a sentença, não há razão para se falar em exclusão do
quantum
indenizatório por cerceamento de defesa, uma vez, que o abalo moral causado à vítima, neste caso de lesão corporal, no âmbito da violência doméstica, é presumido, a teor do julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.675.874/MS do STJ e Enunciado n. 14-A deste Tribunal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal, interposto a tempo e modo por
Jackson da Silva Cardoso
, contra a sentença em que foi condenado pelo crime previsto no
artigo 129, §9o do CP
, à pena de
4 meses de detenção
, a ser cumprida em regime inicialmente
aberto
, além do pagamento de
R$ 1.000,00, a título de reparação dos danos
causados pela infração.

Irresignada, a Defesa pugnou pela pena-base no mínimo legal, bem como, pelo afastamento de pagamento da pena pecuniária à vítima, ante a alegada falta de contraditório (Id. 26132969).

As contrarrazões ministeriais são pelo
desprovimento
do recurso (Id. 26132973).

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer, se manifestou pelo
provimento
do Apelo, conforme transcrição livre que se faz do sumário respectivo (Id. 34100485):

Sumário: Recurso de apelação criminal – Lesão corporal em âmbito doméstico – RECURSO DEFENSIVO

– I. Pleito de revisão dosimétrica – II. Afastamento da indenização pecuniária a vítima – PROCEDÊNCIA . Parecer pelo PROVIMENTO do apelo.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, 13 de abril de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020